Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROPOSITURA DA DEMANDA. EQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia circunda sobre a fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal em ação de execução fiscal extinta pela comprovação tempestiva do pagamento do tributo, em que foi utilizado o critério da apreciação equitativa (Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o).
II. No caso concreto, o executado, por meio de lançamento tributário equivocado, deu causa ao início do processo, aplicando-se o princípio da causalidade. Lado outro, o exequente não praticou atos complexos no curso da execução fiscal, tampouco teve despesas para o seu ajuizamento.
III. O valor exacerbado dos honorários advocatícios, com base no valor da causa calculado sobre um débito inexistente, afasta, a partir de uma interpretação sistêmica de todos os parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a aplicação isolada do § 3o (regra do ônus de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte), sob pena de ferimento ao princípio da proibição de excesso.
IV. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF).
V. Por sinal, há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado).
VI. Há de preponderar o critério da equidade no caso concreto, uma vez que, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, torna a fixação dos honorários advocatícios adequada, justa e coerente à lógica do sistema prescrito no Código de Processo Civil sobre o tema.
VII. Recurso conhecido e desprovido.